Tribunal: CARF
Processo: 15465.002702/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.002702/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.091 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
CELSO RICARDO PEREIRA PARIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda apenas as
despesas médicas declaradas e devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea, que atenda aos requisitos estabelecidos em lei, e cuja
demonstração do efetivo pagamento e/ou prestação do serviço, quando
solicitada, o que restou comprovada pela documentação acostada aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da glosa o valor de R$ 9.080,00 relativos
aos serviços de fisioterapia realizados por Margareth Pereira Bello.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte foi notificado de lançamento relativo ao imposto sobre a renda, exercício
2008, ano-calendário 2007 (fls.13 a 18), por meio do qual formalizou-se a exigência de
imposto suplementar, no valor de R$8.222,28, acrescido de multa de ofício e juros de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.002702/2010-18
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002702/2010-18

mora, calculados até junho de 2010, totalizando um crédito tributário de R$16.220,91,
até a data da notificação.
O lançamento foi motivado por deduções indevidas efetuadas na declaração de ajuste
anual porque, intimado, o contribuinte não se manifestou:

VALOR (R$)
Dependentes
1.584,60
Despesas médicas
25.833,92
Despesas com instrução
2.480,66
TOTAL
29.899,18

O contribuinte contesta o lançamento às fls.3 a 6, argumentando em síntese que as
glosas são indevidas, tendo em vista que: Othon Kienon Tsutiya Paris é seu filho, com
idade até 21 anos, e com quem também realizara despesas com instrução, respeitado o
limite anual individual, previsto na legislação tributária; e que as despesas médicas são
próprias, tudo conforme os documentos que junta às fls.20 a 41.
Em obediência ao disposto no art. 6o-A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 4 de
agosto de 2010, foi efetuada revisão do lançamento com base nos documentos
apresentados pelo contribuinte. Nela foi reconhecido o direito à dedução do dependente
(R$1.584,60) e das despesas com instrução a ele relativas (R$2.480,66), bem como das
despesas médicas declaradas como pagas à Unimed (R$2.853,92). Não foram acatados
os demais documentos apresentados, por não atenderem às formalidades legais
dispostas no art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, mais
especificamente não identifica corretamente o profissional e nem a quem foi prestado o
serviço, além de que um deles informa valor recebido de Celso Ricardo Junior, sem
relação com o contribuinte. Foi por isso mantida a glosa de despesas médicas no total de
R$22.980,00. A revisão implicou então a redução do imposto suplementar de
R$8.222,28 para R$6.319,50, regularmente notificado ao interessado (fls.57 a 63).
O contribuinte novamente se manifesta com a reapresentação dos documentos,
argumentando em síntese que a glosa das despesas médicas não encontra substrato legal
para sua manutenção, tendo em vista que os comprovantes apresentados para tais
despesas estão nos moldes do art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.250, de 1995, não
apresentando qualquer irregularidade capaz de viabilizar a glosa. E que a confirmação
do seu CPF constante do recibo emitido em nome de Celso Ricardo Junior supre o erro
material. Afirma regularmente identificados os profissionais em tais documentos, e que
o art. 8o, § 2o, inciso III, da Lei no 9.250, de 1995 não exige que conste expressamente
dos recibos a quem o serviço foi prestado, pelo que se declara sob as penas da lei como
beneficiário dos procedimentos neles especificados. E por considerar legítima a dedução
efetuada, requer a improcedência da ação fiscal e o cancelamento do débito dela
decorrente (fls.68/69).
Em momento seguinte o contribuinte retorna aos autos, referindo juntada de
documentação complementar (fls.94/95), que afirma se sustenta pela informação dos
profissionais beneficiários dos pagamentos, de que teriam lançado tais recebimentos em
suas respectivas declarações. Ratifica a improcedência da autuação, já requerida (fls.91
a 93)
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002702/2010-18

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação das deduções com despesas médicas
efetuadas pelo contribuinte.
A decisão de primeira instância assim decidiu:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações posteriores, e dela toma-se conhecimento.
O contribuinte intenta demonstrar a suficiência dos documentos apresentados para
comprovar as despesas médicas cuja dedução remanesceu indevida na revisão do
lançamento. Porém, do que consta da base de dados e dos autos, somente é possível
validar-se os comprovantes das despesas declaradas como pagas ao profissional Renato
Silva e Silva Junior, no total de R$7.520,00. Cabe por isso ser restabelecida no ajuste
anual a dedução desse valor, implicando a exoneração do imposto de R$2.068,00, à
alíquota de 27,5%, da tabela progressiva anual aplicável.
Mantém-se, entretanto, a glosa das demais despesas médicas, declaradas como pagas às
profissionais Monique de Souza Silva Sardella (R$6.380,00) e Margareth Pereira Bello
(R$9.080,00). A despesa médica cuja dedução é autorizada pela legislação tributária
deve ter sido realizada no ano-calendário a que se referiu a declaração de ajuste anual. O
recibo único da profissional Monique de Souza Silva Sardella, no valor de R$6.380,00,
além de ter sido emitido em nome de pessoa não relacionada ao contribuinte, (apesar da
identificação seguinte para o seu CPF), não contém endereço da profissional, não
contém data e nem qualquer referência ao período da eventual prestação; também o
recibo único da profissional Margareth Pereira Bello (R$9.080,00) não contém
endereço, e não se complementa com o documento de fl.93, uma vez que a declaração
ali firmada não se compatibiliza com as informações constantes da base de dados, além
de a autenticação pelo procurador do contribuinte não suprir a falta de apresentação do
original e a confirmação da identidade do subscritor.
Ainda que se admitisse a validade formal do comprovante apresentado, o recibo é uma
declaração particular, e por isso prova meramente relativa. Válido entre as partes para
efeito de quitação de débitos, é insuficiente, perante terceiros, como prova dos
pagamentos que atesta, competindo ao interessado, em caso de dúvida, comprová-los
através de provas materiais. É o que decorre do artigo 368 do Código de Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifou-sei)
Isso posto, voto pela procedência parcial da impugnação, para exonerar o contribuinte
do valor de R$2.068,00 e manter o imposto suplementar, no valor de R$4.251,50 e a
multa de ofício respectiva, com os acréscimos legais pertinentes.
HELDA PEDRITA ARAÚJO AZEVEDO E SILVA
Relatora (mat. no 57177)
Em que pesem os argumentos contidos na referida decisão, entendo caber razão
em parte à recorrente, no sentido de que os recibos e a declaração da profissional da saúde
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002702/2010-18

(Fisioterapeuta) apresentados em sede de recurso são idôneos para comprovar os pagamentos
efetuados com as referidas despesas médicas glosadas. A própria legislação assim prevê:
Decreto 3000/99, art. 80, III
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Também a jurisprudência é no sentido de que, desde que não comprovada fraude,
os recibos devem ser considerados válidos. Vejamos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. GLOSA DE
DESPESAS COM PSICÓLOGO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA. ANULAÇÃO
DO LANÇAMENTO. Comprovadas as despesas com psicólogo, através da
apresentação dos recibos emitidos pelo prestador de serviço e não sendo demonstrada a
existência de fraude ou simulação, consideram-se comprovadas as despesas, anulando-
se o lançamento fiscal correlato. (TRF4, AC 5027836-64.2017.4.04.7000, PRIMEIRA
TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 18/11/2021)
E ainda:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA
PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. REMESSA OFICIAL.
1. A dedução de despesas médicas da base de cálculo do imposto de renda é
possibilidade prevista no art. 8o, II, 'a', da Lei n. 9.250/95. 2. Apresentados os recibos
dos profissionais prestadores dos serviços e não comprovando o Fisco a ocorrência de
fraude, deve-se ter por comprovadas tais despesas médicas como dedutíveis do imposto
de renda. (TRF4 5001175-09.2021.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relatora MARIA
DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 15/10/2021)
Em sua impugnação e recurso a recorrente colaciona documentos colaciona
documento do plano de Saúde onde consta as despesas despendidas durante o ano calendário em
pareço. Ademais, informa e é corroborado na sua DAA não possuir dependentes.
Ainda que assim não fosse, quanto à identificação do beneficiário da prestação do
serviço médico, é conhecido o posicionamento da Receita Federal do Brasil manifestado através
da Solução de Consulta Interna no 23 – COSIT, no sentido de que, diante da ausência de
identificação do serviço médico prestado, pode-se presumir que este foi o próprio contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. São dedutíveis, da base de
cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio
tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.091 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.002702/2010-18

documentação hábil e idônea. Na hipótese de o comprovante de pagamento do
serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a
especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
Assim, tendo o contribuinte atendido o disposto na legislação aplicável e não
sendo comprovada fraude ou simulação, entendo caber razão a ele.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe Provimento Parcial para excluir da glosa o valor de R$ 9.080,00 relativos aos serviços de
fisioterapia realizados por Margareth Pereira Bello.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 122
DF CARF MF
Original